Tribunal: TJPA
Processo: 0002821-49.2008.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB ?ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas nos autos através da palavra da vítima ? especial relevância - precedentes. 2) PEDIDO DE DESCLASIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO ? IMPROVIMENTO ? Descrição dos fatos que demonstram que o apelante agiu em comunhão de esforços com o corréu foragido para a realização da empreitada delituosa, subtraindo os bens da vítima enquanto seu comparsa apontava a arma de fogo e realizava ameaça de morte. 3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? IMPROVIMENTO ? Entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade, apta ocasionar a absolvição do réu, nos crimes praticados mediante violência e grave ameaça. 4) REVISÃO DA PENA ? 4.1. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE - PROVIMENTO - VETOR NEUTRO QUE NÃO PODE SER VALORADO NEGATIVAMENTE - MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA - SUMULA Nº.: 23 DO TJPA. 4.2. PEDIDO DE DECOTE DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES ? IMPROVIMENTO ? APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA ATESTANDO O POTENCIAL LEVISO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA - SÚMULA Nº.: 14 DO TJPA. USO DA ARMA DE FOGO UTILIZADO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONCURSO DE AGENTES EVIDÊNCIADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA PELO JUÍZO A QUO NO MÍNIMO LEGAL (1/3). 4.3 ? PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ? IMPROVIMENTO ? MULTA PROPORCIONAL A PENA CORPÓREA ? MANUTENÇÃO. 5) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar o comportamento da vítima como circunstância desfavorável para exasperação da pena base imposta ao apelante, sem contudo, alterar o quantum da pena estabelecida em sentença, mantida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias multa.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002821-49.2008.814.0028.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Marabá (4ª Vara de Direito Penal).
APELANTE: Mailon Cardoso da Silva (Def. Púb. Halline Karol Noceti Servilha).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Almerindo José Cardoso Leitão.
RELATORA
: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB -ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPROVIMENTO
- Autoria e materialidade dos delitos demonstradas nos autos através da palavra da vítima - especial relevância - precedentes. 2) PEDIDO DE DESCLASIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO -
IMPROVIMENTO
- Descrição dos fatos que demonstram que o apelante agiu em comunhão de esforços com o corréu foragido para a realização da empreitada delituosa, subtraindo os bens da vítima enquanto seu comparsa apontava a arma de fogo e realizava ameaça de morte. 3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
IMPROVIMENTO
- Entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade, apta ocasionar a absolvição do réu, nos crimes praticados mediante violência e grave ameaça. 4) REVISÃO DA PENA - 4.1. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE -
PROVIMENTO
- VETOR NEUTRO QUE NÃO PODE SER VALORADO NEGATIVAMENTE - MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA - SUMULA Nº.: 23 DO TJPA. 4.2. PEDIDO DE DECOTE DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
- APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA ATESTANDO O POTENCIAL LEVISO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA - SÚMULA Nº.: 14 DO TJPA. USO DA ARMA DE FOGO UTILIZADO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONCURSO DE AGENTES EVIDÊNCIADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA PELO JUÍZO A QUO NO MÍNIMO LEGAL (1/3). 4.3 - PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA -
IMPROVIMENTO
- MULTA PROPORCIONAL A PENA CORPÓREA - MANUTENÇÃO. 5) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar o comportamento da vítima como circunstância desfavorável para exasperação da pena base imposta ao apelante, sem contudo, alterar o
quantum
da pena estabelecida em sentença,
mantida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias multa
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para afastar o comportamento da vítima como circunstância negativa para exasperação da pena base sem, contudo, alterar o
quantum
da pena fixado em sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MAILON CARDOSO DA SILVA, inconformado com a sentença (
fls. 168/176
) prolatada pela MMº Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Em suas razões recursais (
fls. 189/226
), pleiteia o apelante por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e materialidade. Subsidiariamente, requereu sua absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância, ou ainda, a desclassificação para o crime de receptação.

Quanto a dosimetria, pugnou pelo afastamento do comportamento da vítima com circunstância desfavorável ao réu, reduzindo-se a pena base para o mínimo legal, bem como o afastamento das causas de aumento da pena pelo uso da arma de fogo e pelo concurso e agentes, além da redução ou dispensa da pena pecuniária fixada.

Em contrarrazões (fls.
227/240
), o Ministério Público pleiteou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo réu.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às
fls. 245/249-v
, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, reduzindo-se a pena base fixada ao apelante para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 29/04/2008, na Avenida Antônio Maia, em frente ao Supermercado Alvorada, na cidade de Marabá, Mailon Cardoso da Silva e Adoniran Mendes da Silva, mediante grave ameaça e portando arma de fogo, abordaram a vítima José dos Santos Batista, subtraindo-lhe um aparelho celular da marca Nokia e a quantia de R$ 10,00 (dez) reais.

Na delegacia, a vítima reconheceu Mailon como um dos autores do delito, afirmando que era Adoniram quem portava a arma de fogo na ocasião do delito, acrescentando que sofreu grave ameaça de morte.

Consta ainda na exordial acusatória, que Mailon confessou à autoridade policial a prática do crime, bem como delatou Adoniram como sendo o autor principal do roubo ao abordar a vítima com o revólver, momento em que Mailon, aproveitando-se do crime em curso, correu em direção ao ofendido para tentar subtrair algo, dele retirando a quantia de R$ 10,00 (dez) reais.

O réu Adoniran encontra-se foragido desde a data do fato.

Em razão deste fato, os acusados foram denunciados, tendo sido o réu Mailon Cardoso da Silva, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante de insuficiência de provas para embasar o édito condenatório não merece guarida, pois se afiguram não só completamente divorciadas do que foi carreado ao feito, como também estão desprovidas de qualquer fundamentação.

Quanto a autoria e materialidade delitiva, a vítima
José dos Santos Batista dos Santos
, a quando de seu depoimento prestado em juízo, acostado às
fls. 150/151
,

declarou que:
¿(...) no dia dos fatos se encontrava sentado em um banco, em frente ao Supermercado Alvorada, na Velha Marabá,
quando foi abordado por dois homens em uma bicicleta, sendo que um deles sacou uma arma de fogo e ameaçando dar um tiro no declarante pediu que o mesmo lhe entregasse tudo que possuía; Que o denunciado apresentado nesta audiência foi quem retirou do declarante o valor de R$10,00 e um aparelho celular que estava no bolso da camisa do declarante; Que enquanto o denunciado Mailon retirava os bens do declarante o outro denunciado ostentava à arma de fogo; Que ao final os denunciados pediram que o declarante levantasse à camisa e `virasse de costas¿, tendo os mesmos fugido do local; Que no mesmo dia o investigador de polícia José Ferreira Neto conseguiu efetuar a prisão do denunciado Mailon, tendo o declarante reconhecido na delegacia de polícia o denunciado Mailon como um dos autores do crime de roubo de que foi vítima; Que nesta audiência reconhece novamente o denunciado Mailon como autor do crime de roubo.
¿

No mesmo sentido é o depoimento de José Ferreira Neto, policial civil que realizou a prisão do acusado, o qual declarou em juízo à fl.
137
que:
¿à época em que ocorreu o fato delituoso o depoente trabalhava no município de Marabá/PA, que às proximidades do Supermercado Alvorada, quando
a vítima dirigia-se para o seu trabalho, por volta de cinco a cinco e meia da manhã, foi assaltada por dois elementos, sendo que, um deles portava uma arma de fogo, que foi roubado da vítima o celular e uma quantia em dinheiro que não recorda o valor, que a vítima, por volta de umas oito horas da manhã
,
esteve na delegacia, onde fez o registro de ocorrência, dando também as características dos elementos que a haviam assaltado, que o depoente então, apresentou a galeria de fotos que possui na delegacia, tendo a vítima reconhecido os acusados,
que o depoente então, em companhia do delegado de polícia saíram, para ver se localizavam os assaltantes, que um senhor que estava às proximidades de onde ocorreu o assalto reconheceu Marlin como um dos elementos que participou do assalto e comunicou o fato à vítima porém, este senhor não quis comparecer à delegacia, com medo de represálias, visto que, o assaltante morava às redondezas. Que o depoente, em companhia do delegado, ficaram fazendo várias incursões no local onde ocorreu o assalto e já na parte da tarde (eles)
conseguiram efetuar a prisão de Mailon também conhecido como Marlin, que na delegacia Mailon confessou participação o roubo, dizendo que, Adoniram é quem fez uso da arma de fogo.
Que apesar das incursões efetuadas, Adoniram não foi localizado.
Que quando da prisão de Mailon com ele não foi encontrado nem o celular
,
nem o dinheiro.
Que prestou declarações perante a autoridade policial, ratificando
-
as nesta oportunidade, que na delegacia de polícia foi efetuado o auto de reconhecimento entre a vítima e o acusado Mailon, que a vítima reconheceu Mailon como participante do assalto. Que o depoente conhece as demais testemunhas arroladas na denúncia, que Bruno Brazil é o delegado de polícia que fez parte das diligências que culminaram com a prisão de Mailon. (...)
Que o acusado Mailon já era conhecido na delegacia de polícia, uma vez que, sempre se envolvia em pequenos furtos, uma vez que, também que era usuário de drogas.
Que o acusado Adoniram já era pessoa conhecida da polícia, uma pessoa perigosa e violenta. Que os acusados residiam na mesma rua. Que Adoniram sempre que cometia delitos, fugia do município.¿

Ao seu turno, o apelante
MAILON CARDOSO DA SILVA
, em seu interrogatório perante juízo, às fls.
154/155
, declarou:
¿Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, conhece apenas o investigador de polícia José Ferreira Neto, nada tendo contra os mesmos;
Que não confirma o teor do depoimento prestado perante a autoridade policial; foi ouvido perante a autoridade policial;
Que reside na Folha 33, em frente à Praça, do lado do Vereador Ronaldo, residindo na companhia de seus pais; Que nunca foi preso anteriormente, nem respondeu a outro processo no âmbito criminal;
Que no dia dos fatos estava fumando substância entorpecente, do tipo "crack", na Rua Magalhães Barata, por volta das 02h, quando o denunciado Adoniran passou correndo; Que Adoniran parou onde o denunciado estava, contou-lhe que havia praticado um assalto e deu o valor de R$10,00 para o interrogado; Que não viu arma de fogo com Adoniram; Que não é amigo, mas apenas conhecido de Adoniran; Que não conhecia a vítima; Que Adoniram confessou ao denunciado que havia subtraído além do valor de R$10,00 um aparelho celular de propriedade da vítima; Que não viu se a vítima teve o bolso da camisa rasgada; Que gastou os R$10,00 em drogas;
(...) Que Adoniram afirmou que o assalto havia sido praticado na Avenida Antônio Maia; Que no local onde o interrogado estava para o local onde foi efetuado o assalto há uma distância de aproximadamente 500m; Que o interrogado foi preso em sua residência; (...) Que Adoniram passou pelo local onde estava o interrogado, aproximadamente meia hora depois de ter praticado o crime; Que Adoniram não ficou muito tempo conversando com o interrogado. Tendo ficado conversando com o interrogado apenas por dois minutos; Que Adoniram estava de bicicleta.¿

Contudo, o depoimento prestado pelo acusado na fase judicial mostra-se completamente divergente daquele fornecido na fase investigativa, senão vejamos as declarações por ele prestadas à
fl. 16
:
¿(Que) conhece a acusação a si imputada, porém, nega que tenha participado do crime de roubo em questão e declara que no momento do crime estava nas proximidades do local, quando percebeu que seu conhecido ¿DEDUTE¿, abordou a vítima empregando uma arma de fogo e mediante grave ameaça a obrigou a lhe entregar um celular que portava. Que ao perceber o assalto, correu em direção à vítima para tentar subtrair algum objeto, o que de fato ocorreu, vez que subtraiu R$ 10,00 (dez reais) da vítima; Que após o crime, o conduzido e ¿DEDUTE¿ correram em direções opostas e que não teve mais contato com o comparsa; Que no momento do crime não portava arma de fogo, nem subtraiu o dinheiro mediante grave ameaça, haja vista que retirou o dinheiro da bolsa da vítima que estava jogada no chão; Que com o dinheiro subtraído adquiriu droga de um traficante que não abe precisar o nome ou endereço; Que não acordou previamente com o indivíduo ¿DEDUTE¿ para praticarem o crime de roubo; Que não sabe informar o local da residência de ¿DEDUTE¿, ou o que foi feito com o celular subtraído; Que nunca foi indiciado, nem processado criminalmente;(...)¿

No presente caso, constata-se a existência de grande contradição entre os depoimentos prestados pelo acusado, o qual informou em um primeiro momento, na fase inquisitiva, que apenas aproveitou-se do roubo que estava sendo perpetrado por Adoniran (foragido), para subtrair da vítima a quantia de R$ 10,00 (dez) reais, enquanto que na fase judicial, afirmou que Adoniram, após praticar o roubo, lhe deu a referida quantia, que foi usada para aquisição de drogas.

A despeito das versões contadas pelo acusado, na descrição dos fatos, a vítima foi uníssona ao informar que o roubo foi praticado por ambos os réus, tendo Adoniram, portando a arma de fogo, ameaçado a vítima de dar-lhe um tiro, enquanto que Mailon subtraiu de seus bolsos o celular e a quantia de R$ 10,00 (dez) reais, tendo o ofendido reconhecido ambos os acusados na delegacia através de fotos dos réus que já constavam nos registros da autoridade policial, identificando o apelante novamente, de forma presencial, por ocasião da realização da audiência de instrução (fls. 150/151).

Nesse ponto, importante ressaltar que o depoimento da vítima possui especial relevância, especialmente nos delitos praticados sob a égide da clandestinidade, como ocorreu no caso em tela, em que o ofendido foi assaltado na rua por volta das 05h30min da manhã, horário de pouca movimentação na via pública.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente jurisprudenciais:
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. EXISTÊNCIAS DE DEMAIS PROVAS. SUBTRAÇÃO EXERCIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANTIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Estando o conjunto probatório hígido em apontar que a subtração das res furtiva se operou mediante ameaça e violência à vítima, com emprego de rasteira e simulação de arma de fogo pelos agentes no momento do fato, torna-se inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto.
2. Nos delitos praticados sob a égide da clandestinidade, sem o ocular testemunho de terceiros, o depoimento da vítima, calcado em relato detalhado e robusto acerca das circunstâncias do fato, inclusive respaldado pela confissão de um dos acusados, constitui relevante elemento de convicção do julgador.
3. Inviável qualquer modificação atinente à dosimetria da pena, até porque fixada no mínimo legal.
4. Apelação improvida. Sentença mantida integralmente.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0004681-83.2010.8.05.0022,Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO,Publicado em: 15/08/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não infirma a convicção condenatória, lastreada no depoimento linear do ofendido e das testemunhas, o fato de não se ter a versão pessoal do acusado. Avaliação concatenada dos relatos administrativos e judiciais que não deixa espaço qualquer para a absolvição perseguida pela defesa, estando o juízo de convicção plenamente alicerçado na prova encartada. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra das vítimas, quando coerentes e harmônicas com o arcabouço probante, reveste-se de especial relevância, sobrepondo-se à palavra do acusado. Isto porque os réus, por corolário lógico, possuem claro interesse em se defender, ao passo que as vítimas não nutrem qualquer motivo para orquestrar depoimento fantasioso, incriminando inocentes com falsas imputações.
RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP. Ainda que o procedimento não tenha sido realizado, tal circunstância não acarreta nulidade do feito, visto que, conforme entendimento já consolidado no STJ, o dispositivo legal apenas faz uma recomendação, não sendo norma impositiva cuja inobservância importe em anulação. APENAMENTO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. O entendimento expresso na Súmula nº 231 pretende registrar a interpretação pacífica adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, unificando a jurisprudência dos tribunais, e, assim, promovendo uma maior segurança jurídica. PENA DE MULTA. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Considerando que a pena acessória deve guardar proporção com a sanção principal, redimensiona-se a pena de multa. REGIME CARCERÁRIO. Em face da dimensão da pena fixada, incabível o seu cumprimento em regime mais brando, sendo mantido o inicial semiaberto, por força legal, a teor do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. O juízo de incriminação derivado do exame de fatos e de provas insuscetível de reexame na Superior Instância, porquanto os recursos especiais e extraordinários possuem cognição vinculada à matéria de direito e não ostentam efeito suspensivo. Manutenção do cumprimento da sentença confirmado, alterado o seu fundamento. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.(Apelação Crime, Nº 70081304164, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 13-06-2019)

Assim sendo, no presente caso, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio das provas constantes no bojo dos autos, especialmente pelas declarações seguras e convincentes prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, a qual reconheceu o apelante e seu comparsa foragido
, não havendo que se falar, portanto, na absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Outrossim, pela narrativa dos fatos, mostra-se patentemente incabível o pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de receptação, considerando que restou demonstrado no curso da instrução processual, que o apelante participou ativamente da ação criminosa, agindo em comunhão de esforços com o corréu, subtraindo os bens que encontravam-se na posse da vítima, enquanto seu comparsa ameaçava o ofendido com o emprego de arma de fogo, não se subsumindo a conduta praticada, em hipótese alguma, àquela descrita no art. 180 do CPB
1
.

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alternativamente, pugnou o apelante por sua absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância, considerando que foi subtraído da vítima apenas um aparelho celular, cujo valor não foi especificado nos autos, mais a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

A questão posta em análise não merece maiores digressões considerando já haver entendimento consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, nos crimes praticados com violência e mediante grave ameaça, é inaplicável o princípio da insignificância, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 106360, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012)
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA COM O CRIME DE ROUBO
. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal do paciente por crime de roubo qualificado. Precedentes. Não arguida nas instâncias ordinárias a questão do princípio da insignificância, não podem os Tribunais Superiores examiná-la diretamente, suprimindo instâncias.
É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo.
Não constitui negativa de prestação jurisdicional a não admissão de recurso ou de ação por falta de seus pressupostos de cabimento. (RHC 107378, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Do exposto, considerando que o delito de roubo ora em análise foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade apta ocasionar a absolvição do réu.

3 - DA REAVALIAÇÃO DAS PENAS.

Neste ponto, pugna o recorrente pelo afastamento do comportamento da vítima com circunstância desfavorável ao réu, reduzindo-se a pena base para o mínimo legal, bem como o afastamento das causas de aumento da pena pelo uso da arma de fogo e pelo concurso e agentes, além da redução ou dispensa da pena pecuniária fixada.

Inicialmente, constata-se que de fato houve atecnia na sentença, por ter o juízo singular considerado o comportamento da vítima como circunstância negativa quando não poderia fazê-lo, uma vez que o referido vetor, nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, é neutro, não podendo ser sopesado para o agravamento da pena base.

Contudo, constata-se que o magistrado de piso utilizou como vetor negativo para exasperação da reprimenda basilar o uso de arma de fogo, além das circunstâncias do delito, tendo o acusado abordado a vítima em via pública, em horário de pouca movimentação (05h30min), demonstrando audácia e certeza da impunidade, motivo pelo qual, deve ser mantido o
quantum
da pena-base fixada pelo magistrado de primeiro grau,
em 06 (seis) anos e três meses de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase.

Quanto as qualificadoras,
necessário esclarecer que, independente da apreensão ou do Laudo pericial da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na presente hipótese
, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
¿SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

No mesmo sentido, o concurso de agentes restou também demonstrado nos autos
pelo depoimento da vítima
, conforme relatado acima, não havendo que se falar no decote das majorantes.

Destarte, na terceira fase de dosimetria, considerando que o acusado agiu em comunhão de esforços com o correu Adoniram Mendes da Silva (foragido) para a consecução da empreitada delituosa, deve ser mantida a causa de aumento pelo concurso de agentes no mesmo patamar fixado pelo juízo de piso, isto é, em 1/3 (um terço), mínimo legal, resultando a pena definitiva do acusado em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias multa
, mantendo-se o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Outrossim, importante ressaltar a possibilidade de se considerar a qualificadora pelo emprego de arma de fogo na primeira fase de dosimetria, desde que seja ela excluída na terceira fase em razão da vedação ao
bis in idem,
conforme valorou o juízo
¿a quo¿.

Por fim, verifica-se que o pedido de exclusão da pena de multa formulado pelo apelante não possui previsão legal, posto que a reprimenda pecuniária é parte integrante da condenação, tendo sido fixada de forma razoável e proporcional a sanção corpórea, inexistindo, portanto, razões para sua reforma.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar o comportamento da vítima como circunstância desfavorável para exasperação da pena base imposta ao apelante, sem contudo, alterar o
quantum
da pena estabelecida em sentença,
mantida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 10 de março de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: